Tribunal: TJSP
Processo: 1010790-38.2019.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010790-38.2019.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GAFISA S/A, são embargados MAURICIO MENOSSI JUNIOR e LETICIA LEITE
MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010790-38.2019.8.26.0009/50000 -Voto no 21.299
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1010790-38.2019.8.26.0009/50000
Comarca: São Paulo (F.R de Tatuapé - 1a Vara Cível)
Embargante: Gafisa S/A
Embargados: Mauricio Menossi Junior e outro
Juiz: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Voto n. 21.299
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
295/299, afirmando ser contraditório, uma vez que inexiste qualquer razão
para que se declare a nulidade da cláusula 5.4 do contrato firmado entre as
partes, a qual prevê o montante a ser aplicado a título de perdas e danos e
despesas em caso de rescisão do contrato, visto que, conforme restou
demonstrado, não se verificou qualquer culpa da embargante na rescisão
pleiteada pelos embargados, havendo tão somente a desistência por motivos
alheios, violando frontalmente os arts. 408, 421, 482 e 884 do CC e art. 53,
caput, do CDC, devendo o contrato ser respeitado, posto que, configura ato
jurídico perfeito e válido, sob pena de afronta ao disposto no inciso XXXVI
do art. 5o, da Carta Magna, e ao art. 6o, § 1o, da LINDB, prevalecendo a livre
convenção entre as partes, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda,
propiciando aos embargados um inadmissível enriquecimento sem justa
causa, contrariando, assim, o disposto nos arts. 884 e 886 do CC. No mais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010790-38.2019.8.26.0009/50000 -Voto no 21.299
3
embargante afirma haver omissão quanto a validade da cobrança da comissão
de corretagem, uma vez que os embargados foram devidamente cientificados
à respeito do pagamento dessa taxa, e este fato se deu antes da celebração da
promessa de compra e venda da unidade, além do que, tal pagamento não
representou qualquer prejuízo ao consumidor, tendo o serviço sido
efetivamente prestado, sendo, portanto, perfeitamente legítima a cobrança
realizada, estado tal taxa expressa nas cláusulas 4.1.1 e 4.1.2 do contrato
firmado entre as partes, encontrando-se violados os arts. 421, 422, 722, 724 e
884, todos do CC. Por fim, a embargante afirma haver contradição com
relação à fixação dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, visto
que é pacífico o entendimento de que sua aplicação deve se dar tão somente a
partir do trânsito em julgado da ação, isto porque, no caso em questão, a
rescisão contratual se deu por culpa exclusiva dos embargados, eis que a
vendedora, ora embargante, não se encontrava em mora, requerendo,
portanto, o prequestionamento explícito de todos os artigos já mencionados.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010790-38.2019.8.26.0009/50000 -Voto no 21.299
4
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Os autores firmaram, em 10/11/2018, Contrato de
Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças (fls.
18/60), para aquisição do imóvel descrito na inicial,
fixando-se a data de 01/02/2020 como prazo de
conclusão do empreendimento, consoante item F do
Quadro Resumo (fls. 23), com prazo de tolerância de 180
dias, conforme a cláusula 7.1 (fls. 45), sendo a data
máxima para entrega, portanto, 01/08/2020.
Em 02/09/2019, contudo, os autores foram comunicados
pela requerida acerca de um novo cronograma para
execução e finalização do empreendimento, necessário
em decorrência de impactos “por influências externas e
internas ligadas à gestão anterior da Companhia”,
prevendo a retomada da construção até outubro de 2019 e
a emissão do habite-se em maio de 2021 (fl. 76)
Omissis
Tendo em vista o prazo de tolerância previsto em
contrato, o imóvel deveria ser entregue até 01/08/2020,
mas a requerida, todavia, comunicou expressamente aos
autores que o prazo não seria observado, porquanto o
empreendimento seria concluído apenas em maio de
2021, restando patente, portanto, o atraso na entrega das
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010790-38.2019.8.26.0009/50000 -Voto no 21.299
5
obras e, por conseguinte, não estando os compradores
obrigados a anuir com o novo prazo estabelecido
unilateralmente pela requerida, fazem jus à resolução do
contrato, por culpa da requerida.
Salienta-se que a justificativa alegada não é fundada em
caso fortuito ou força maior.
Reconhecida a culpa exclusiva da fornecedora, deve
restituir integralmente os valores pagos pelos autores,
inclusive a título de comissão de corretagem, estando
pacificado pelo STJ, por sua Súmula n. 543 que: "na
hipótese de resolução de contrato de promessa de compra
e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador
-
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula
543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe
31/08/2015), afigurando-se inaplicável a cláusula de
retenção. A restituição da comissão de corretagem é
devida pelo inadimplemento do contrato e não pela
transferência do pagamento aos compradores.
Com relação aos juros de mora está consolidado perante
o mesmo Tribunal Superior que: "na hipótese de
resolução contratual do compromisso de compra e venda
por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos
autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa
da cláusula penal convencionada, os juros moratórios
serão computados a partir do trânsito em julgado da
decisão"(REsp
1211323/MS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
01/10/2015, DJe 20/10/2015), o que não é o caso dos
autos, em que a rescisão se deu por culpa exclusiva da
vendedora, aplicando-se portanto o art. 405 do Código
Civil, por não ser hipótese de mora ex re, incidindo os
juros moratórios desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010790-38.2019.8.26.0009/50000 -Voto no 21.299
6
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos art.s 408, 421, 422, 482, 722,
724, 884 e 886, todos do CC, 53, caput, do CDC, 5o, inciso XXXVI, da CF e
6o, § 1o, da LINDB.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.